Tribunal: TJMT
Processo: 1021921-83.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021921-83.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 035.270.571-02 (APELADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 021.522.941-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – DESCABIMENTO –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIO
S SUFICIENTES DE
AUTORIA
NA FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
– INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Diante da ausênc
ia de indícios suficientes de
autoria da tentativa de homicídio qualificado
imputada ao apelado, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a

sentença que o
impro
nunciou
, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n
. 0001951-42.2008.811.0042
(código
115399
), pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que
não pronunciou

Kleverson
Paulo da Silva Magalhã
es
quanto à
suposta
prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal)
, em desfavor da vítima

Luis
Eduardo de Siqueira e Silva
.

O Ministério Público, forte nas razões que se
veem
ID
111980955
,
p. 15/2
4
, pugna para que
o apelado
sej
a pronunciado nos termos da denúncia, uma vez que, segundo
a

manifestação

de seu
presentante
,
nes
t
a fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro
societate
.

Nas contrarrazões encontradiças
no ID
111980973
,
o apelado

rechaça os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção
da

sentença que o
impronunciou

tal
como foi exarad
a
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer que se vê no ID
113012994
, opina pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do
órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, encontradiça no ID
111980951
,

p.
1/5
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia
06 de dezembro de 2007
, por volta das 22h15, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, próximo à Beira Rio Materiais de Construção, nesta capital, o denunciado
KLEVERSON
, com inequívoco animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um disparo de arma de fogo contra as vítimas
Luiz Eduardo de Siqueira e Silva
e
Jeferson Neto
(vulgo “Pato Roco”), só não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que, na data dos fatos, as vítimas foram até

um pagode no bairro Tijucal, nesta Capital. Na ocasião, conheceram duas garotas (Cristiane e
Adriele
), sendo uma delas ex-namorada do denunciado
.

Diante disso, temendo por sua vida, já que o denunciado
Kleverson
, “
Kekeu
” estava lhe ameaçando por ter se aproximado da sua ex-namorada, a vítima Jeferson Neto pediu para que
Luiz Eduardo
o levasse embora de carro.

Ato contínuo, por volta das 22h15, as vítimas saíram do pagode acompanhadas das duas garotas. Quando já estavam próximos à Beira Rio Materiais de Construção foram surpreendidas pelo denunciado, que estava na garupa de uma motocicleta, conduzido por pessoa não identificada.

Em seguida, em um quebra-molas, quando
Luiz Eduardo
teve que reduzir a velocidade do automóvel, o motociclista se posicionou à frente, ocasião em que o denunciado
Kleverson
, “
Kekeu
” desferiu com disparo de arma de fogo contra as vítimas
Luiz Eduardo e Jeferson Neto
.

Felizmente o projétil não atingiu as vítimas, muito embora tenha atravessado o para-brisas do carro.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido por motivo torpe

e por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado agiu de tal forma pelo fato de que sua ex-namorada estava em companhia das vítimas e, no momento da execução do crime, surpreendeu a todos ao sacar sua arma de fogo e atirar.
[...].

Destaques no original

Conforme
relatado,
o
Ministério Públi
co
busca a pronúncia de

Kleverson
Paulo
nos termos da
exordial acusatória
, sob o argumento de que, nes
t
a fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro
societate
.

C
ontudo, d
o
exame dos elementos probatórios colhidos na fase de inquérito policial e durante a instrução menor
realizada em juízo
,
vê-se que o
pleito não merece acolhimento.

Como se sabe,
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo,
a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Destacamos

Além disso
,
impõe-se registrar que
nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira,
tem início
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
a
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

E, nessa mesma linha de raciocínio,
o
Superior Tribunal de Justiça,
consignou que
“(...) Alinhando-se à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, este Superior Tribunal vem entendendo que, dada a carga decisória da pronúncia e sob pena de indevida inversão da ordem de relevância das fases da persecução penal, não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium
accusationis
do Tribunal do Júri. Com efeito, entender de modo diverso implica conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais.
(...)

(
AgRg
no
AREsp
1951563/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

Logo,
não obstante
a
competência para julgar a prática dos crimes dolosos contra a vida
seja

do
Tribunal do Jú
ri, não se pode admitir a pronúncia do acusado, dada a su
a carga decisória, sem
lastro probatório
seguro
colhido
durante a instrução preliminar
em juízo
ou
fundamentada exclusivamente em elementos informativo
s colhidos durante o inquérito policial
.

Volvendo-se ao caso em apuração
, constata-se que a materialidade do crime narrado na denúncia,
ficou
demonstrada
somente pela portaria e
boletim de ocorrência
vistos no
ID

111980951
,
p. 6
/8
e
12.

Todavia
, n
o que
concerne
aos indícios suficientes acerca d
a

autoria da tentativa de homicídio
contra
Luis
Eduardo de Siqueira e Silva
,

embora
o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos
que estão
neste
s

autos
são suficientes para justificar a submissão de
Kleverson
Paulo
a
julgamento pelo Tribunal do Júri
,
do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis

é
forçoso
concluir que essa pretensão não merece acolhi
mento
por este órgão revisor.

Com efeito, tal como
foi ressaltado pelo
magistrado
, o
Ministério Público
não conseguiu demonstrar o envolvimento d
e

Kleverson

Paulo
no crime em alusão,
uma vez que
a vítima
afirmou que
o
autor dos disparos de arma de fogo
foi
um
a pessoa
conhecida por
“Cuca”
,
com quem tinha uma rixa,
e não o apelado, que se encontrava presente na audiência de instrução
. Além disso, a
Célia
Maria de Siqueira
,
única testemunha ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,

por
não
ter
presenci
ado
os fatos narrados na denúncia
em nada colaborou com a tese acusatória
.

Por sua vez,
Jeferson Neto, apontado também como vítima dos disparos
,
sequer foi qualificad
o
nestes autos e encontrad
o
para ser inquirid
o
,
tal como se infere do pedido de desist
ência de testemunha formulado pela Defensoria Pública,
que está
no ID
111980953
,
p.
18,
ficando dúvida insuperável acerca da autoria da tentativa de homicídio imputada ao apelado.

A propósito, eis o teor da sentença vergastada:

[...] Quanto à autoria,
o acusado negou a prática do delito perante este Juízo
, afirmando que não conhecia as vítimas, e jamais namorou as pessoas de Cristiane ou
Adriele
.

A vítima
Luis
Eduardo de Siqueira e Silva afirmou que o suposto autor do delito foi a pessoa conhecida por Cuca
. Vejamos:

“(...)
Luis
Eduardo de Siqueira e Silva: em 2007 aconteceu esse fato com esse Jeferson. Que eu
conheci ele
desde menor,
nois

trabalhô
junto,
nois

tava
no racha do sol ali no Tijucal no Posto
Free
e apareceu esse tal de CUCA
que ele tinha BO com esse cara aí.

Acusação: quem?

Luis
Eduardo de Siqueira e Silva: Cuca.

Acusação:
não é esse guri aí (demostrando o réu)?

Luis
Eduardo de Siqueira e Silva: não, nem conheço esse guri aí
. E aí apareceu esse Cuca, e as meninas que
tava
com a gente,
pegô
e
falô
que esse Cuca ia
pegá
esse Neto lá. Aí eu falei “não, fica de boa, eu vou
levá
você na sua casa”. Isso já era uma hora, meia noite por aí. Aí eu
peguei e levei ele
na Fernando Corre e
passô
esse Cuca aí, de moto e dando tiro. Aí aconteceu esse fato que
pegô

os tiro
no carro, aí minha mãe e meu pai pergunto ô o que tinha acontecido eu falei que não era nada, só que o Jeferson, como conhecia minha mãe, chegou em casa no outro dia com a esposa dele,
pegô
e
falô
pra ele que ia tá pagando o prejuízo do carro. (...) Não acertou em ninguém (...).

Acusação: o senhor mencionou na Delegacia, que o Jeferson estaria envolvendo com a namorada do
Kekeu
. Uma das meninas que estavam ali, era namorada desse
Kekeu
?

Luis
Eduardo de Siqueira e Silva: não.

Acusação: mas o senhor disse isso na polícia.

Luis
Eduardo de Siqueira e Silva: não, nem fui no
Sisc
. Isso aí foi depoimento da minha mãe, que ela foi lá. (...) Acho que entenderam errado na digitação do escrivão.

Acusação: quem eram as meninas que estavam com vocês?

Luis
Eduardo de Siqueira e Silva: Paulinha e Camila.

Acusação: moravam aonde?
Luis
Eduardo de Siqueira e Silva: moravam na época no Coxipó também. (...)

Acusação: essa assinatura é sua (demonstrando o depoimento no inquérito policial)?

Luis
Eduardo de Siqueira e Silva: declarante?

Acusação: sim.

Luis
Eduardo de Siqueira e Silva: não. Essa não. O senhor que ver a minha identidade pro senhor ver como que é minha assinatura? (...)”. Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 275.

A testemunha arrolada pela acusação, em comum com a defesa,
Ceila
Maria de Siqueira, mãe da vítima
Luis
Eduardo de Siqueira,
afirmou em Juízo que seu filho contou o fato apenas perante a autoridade policial, mas
q
uando questionado sobre o autor do delito, o mesmo respondeu que não tinha conhecimento
. A testemunha acrescentou ainda, que
apenas a vítima Jeferson Neto saberia responder sobre quem atentara contra sua vida
.

Assim,
diante da ausência de elementos na instrução processual verifica-se que aqueles colhidos na fase de investigação, os quais apontaram para o acusado a suspeita de ter praticado o delito perderam força de convicção diante da ausência da reprodução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
em âmbito processual. [...]
(
Trecho
s
da s
entença de impronúncia
vista
no ID 111980955
,
p. 12)
.
Destacamos

Logo, é forçoso concluir que
o caso não se amolda nas hipóteses de aplicação do aforismo
in dubio pro
societate
, porquanto não ficaram demonstrados os indícios de autoria do crime imputado na peça acusatória para respaldar a decisão de pronúncia almejada
. E, não obstante,
o apelado
tenha sido apontado na fase de inquérito policial
como possíve
l
autor dos
disparos contra o veículo da vítima
,
tal prova não foi confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, tal como entendeu o juízo de primeiro grau.

A
liás, no que diz respeito
à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].

(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
.
Destacamos

Diante disso, a despeito de decisão de
pronúncia
encerrar apenas
mero juízo de admissibilidade
da acusação
,
conforme afirmado linhas volvidas,

o
apelado
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da
Comarca de Cuiabá
, com base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quant
o à sua possível participação na tentativa de homicídio, em tese,
perpetrad
a
contra
Luís
,

motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que o impronunciou
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
a
sentença de impronúncia de

Kleverson
Paulo da Silva Magalhã
es
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022